Tribunal: TJSP
Processo: 1506310-07.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação criminal. Sentença condenatória. Lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal). Insurgência defensiva.
Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, reconhecida de ofício. Prazo prescricional de 03 (três) anos, calculado com base na pena em concreto. Decurso de tempo superior ao prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença

Ementa:
Apelação criminal. Sentença condenatória. Lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal). Insurgência defensiva.
Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, reconhecida de ofício. Prazo prescricional de 03 (três) anos, calculado com base na pena em concreto. Decurso de tempo superior ao prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Consideração, para o cálculo da prescrição, do período de suspensão do processo, nos termos do artigo 366, "caput", do Código de Processo Penal. Curso da prescrição retomado a partir da data da citação válida do réu, após seu comparecimento espontâneo em Juízo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Extinção da punibilidade declarada. Apreciação do mérito recursal prejudicada.
RECURSO PREJUDICADO.